Tribunal: TJDFT
Processo: 0711605-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.
1. Para a aplicação do Princípio da Insignificância, além do prejuízo material mínimo, há que se reconhecer também a ofensividade mínima da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva não é irrisório e o réu apresenta reiteração criminosa na prática de crimes contra o patrimônio, demonstrando contumácia a ser coibida pelo Estado.
3. Recurso ministerial conhecido e provido.